Tribunal: TJDFT
Processo: 0743174-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR. REDUÇÃO. CABIMENTO. TABELA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PORTARIA CONJUNTA No 101/2016 TJDFT. TABELA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CNJ. ARBITRAMENTO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE.
1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único).
2. O Juiz determinará as provas necessárias ao julgamento do mérito, conforme determina o princípio do livre convencimento motivado (CPC, arts. 370 e 371).
3. A regra geral de custeio da perícia prevista no Código de Processo Civil é a de que a parte que requerer a prova técnica será responsável por adiantar a remuneração do perito, ou de rateá-la com a parte adversa quando determinada de ofício pelo juízo ou quando ambas as partes a requererem.
4. A nomeação de perito particular está regulamentada na Portaria Conjunta no 101/2016 deste TJDFT que estabelece, nos incisos de seu art. 2o, os parâmetros para arbitramento dos honorários periciais: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão; III - o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades regionais.
5. Além desses parâmetros normativos, a Jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem considerado outros fatores, tais como: a quantidade e conteúdo dos quesitos apresentados pelas partes, o proveito econômico auferível com a demanda, se há necessidade ou não de preparo técnico antes da perícia, entre outros adjacentes.
6. A tabela de honorários periciais deste Tribunal de Justiça (Portaria Conjunta 101 de 10 de novembro de 2016), que repete padrão do Conselho Nacional de Justiça (Resolução no 232, de 13 de julho de 2016), admite que os honorários periciais sejam fixados em até cinco (5) vezes o valor máximo tabelado, em decisão devidamente fundamentada. No caso de perícias médicas, o valor máximo para a perícia mais onerosa é de R$ 370,00 (Laudo sobre danos físicos e estéticos e outras) e pode atingir o teto normativo de R$ 1.850,00.
7. O perito particular é um auxiliar da Justiça e deve cooperar com o Poder Judiciário. Fazer perícia não é meio de vida, não é emprego público e não deve enriquecer o perito, nomeado sem outros critérios que não sejam aqueles dos arts. 156-158 do CPC. Também não é serviço voluntariado. O trabalho pericial deve ser pago.
8. É cabível a redução dos honorários periciais propostos considerando a complexidade do trabalho, o tempo para elaboração, o local em que será realizado, a eventual necessidade de deslocamento, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
9. O valor dos honorários periciais não pode ser equivalente aos honorários médicos dos procedimentos que serão realizados no periciando, caso sejam autorizados.
10. Se o perito nomeado não aceitar o encargo pelos valores tabelados, a solução não é fixar-lhe os honorários propostos, mas procurar outros profissionais que tenham condições de assumir o encargo. Na falta de profissionais, a Corregedoria da Justiça deve ser comunicada para que possam ser tomadas as medidas cabíveis.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.